Tribunal: STF
Processo: HC 210858
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUÍZO.



     



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu o pedido liminar no HC 714.683/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Em 18.11.2021, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar. 



     



    3. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta cabível a colocação da paciente em prisão domiciliar, haja vista ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. 



    4. Requer, liminarmente e no mérito, implemento de prisão domiciliar.



     



     É o relatório. Decido.



     



    5. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou ter o Relator do habeas corpus nº 714.683, em 2 de fevereiro último, concedido a ordem, de ofício, para determinar a substituição da preventiva por prisão domiciliar.



    6. Tem-se o prejuízo do pedido veiculado na inicial.



     



    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator